Tribunal: TJMT
Processo: 1017558-44.2021.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017558-44.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DANIEL HENRIQUE DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 061.108.961-01 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PESSOAL
– IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – QUANTIDADE E FORMA DE PORCIONAMENTO – PALAVRA DOS AGENTES POLICIAIS - CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO
DESPROVIDO
EM
SINTONIA
COM O PARECER.

Comprovado nos autos que o apelante g
uardava e trazia consigo substância entorpecente de origem ilícita
com finalidade mercantil, não há como absolvê-lo da imputação de Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), tampouco desclassificar a conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei Antidrogas, sendo certo que o vício em estupefacientes não afasta, por si só, a configuração do crime de Tráfico de Droga. Inteligência do Enunciado no 3 da TCCRTJ/MT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
Daniel Henrique de Oliveira,
contra a sentença anexada sob ID. 123347667, em que foi condenado como autor do crime de
Tráfico de Entorpecente
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), à pena de
5 anos
de
reclusão
, em regime inicial
fechado
, e pagamento de
500 dias-multa
.

Em
razões
recursais (ID. 123347674), busca a
absolvição
ou, alternativamente, a
desclassificação
da conduta para o crime de
Porte de Droga para Consumo Próprio
(art. 28 da Lei no. 11.343/2006), ante a insuficiência probatória.

Contrarrazões ministeriais pelo
desprovimento
do apelo (ID 123347679).

Nesta instância, a ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou em parecer pelo
desprovimento
do recurso (ID 127850669), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUTORIA DELITIVA INDISCUTÍVEL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ARTIGO 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO DO APELANTE NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ARTIGO 33 DA LEI DE DROGAS. DESNECESSIDADE DE COMERCIALIZAÇÃO PARA A CONFIGURAÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 10 de junho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Consta na denúncia que no dia 10.07.2021, por volta das 12h55min, na Rua CA-2, em frente ao imóvel no 14, Bairro Jardim Atlântico, Rondonópolis/MT,
Daniel Henrique de Oliveira Lima,
trazia consigo e transportava 4 porções, com massa bruta de 503,81g, de maconha.

É dos autos que a Polícia Militar realizava rondas quando se deparou com
Daniel
em atitude suspeita, em uma motocicleta Honda Titan em frente ao referido endereço, conhecido no meio policial por ser ponto de comercialização de drogas, razão pela qual foi feita a abordagem.

Ao perceber que seria abordado, de maneira intencional, arremessou seu aparelho celular em outra residência, visando dificultar ou impedir o acesso ao seu conteúdo, procedimento típico da facção criminosa
Comando Vermelho,
e, apesar de buscas, o aparelho não foi localizado.

Em revista pessoal, foi localizado na bermuda de
Daniel
porções de maconha e a quantia de R$ 27,00.

Diante desse cenário, ele foi denunciado e, mais tarde, condenado nas sanções do delito de
Tráfico de Entorpecentes
(art. 33,
caput
, da Lei no. 11.343/2006), que resultou na imposição da pena de
5 anos de reclusão
, no regime inicial
fechado
, e o pagamento de
500 dias-multa
.

Neste grau de jurisdição busca a reforma da sentença, para que seja absolvido da acusação ou, subsidiariamente que a conduta seja desclassificada para aquela prevista no art. 28 da Lei no 11.343/06.

Porém, a sentença
não
merece reforma.

A prova da existência do crime (materialidade) vem comprovada por meio do Auto de Prisão em Flagrante (ID. 123347116 – Pág. 1), do Boletim de Ocorrência (ID. 123347116 – Pág. 4/6); Termo de Exibição e Apreensão (ID. 123347116 – Pág. 7); do Laudo Pericial (ID. 123347116 – Pág. 32/35) e do Laudo Pericial Definitivo (ID. 123347135), os quais atestam a apreensão de
503,81g de maconha
distribuídos em
4 porções
, exatamente conforme descrito na denúncia.

Por sua vez, a autoria delitiva é extraída do teor dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do apelante,
Reyner Roosevelt de Souza e Silva
e
Rogério do Monte Pires.

Em linhas gerais, os
agentes da Polícia Militar
relataram em juízo que estavam realizando rondas ostensivas quando visualizaram o
Apelante
em um local conhecido por vendas de substância entorpecentes ilícitas, assim resolveram realizar a abordagem.

Segundo eles, ao visualizar a guarnição, o
Apelante
arremessou o seu aparelho celular em um terreno vizinho, o qual não foi encontrado.

Ao ser realizada busca pessoal, foram encontradas 4 porções de maconha, bem como o valor de R$ 27,00.

Verifica-se que os agentes públicos assinalaram que foram apreendidas substâncias entorpecentes em poder do apelante, que as trazia consigo e guardava com o intuito de comercializá-las.

Como se nota, as testemunhas do episódio que culminou na apreensão do material ilícito trouxeram declarações/informações coesas e seguras, sempre enfatizando o envolvimento do apelante no ato espúrio, vez que foi encontrado em local próprio de comércio malsão.

Nesse cenário, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos de policiais, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Aliás, se toda pessoa pode, nos termos do art. 202 do CPP, ser testemunha, nada obsta que policiais penais, que
também
se sujeitam ao
compromisso de dizer a verdade
(art. 203 do CPP), deponham sobre diligências e fatos presenciados no exercício da função.

Impedi-los de testemunhar ou negar credibilidade às suas declarações apenas por serem agentes públicos é ilógico, pois se estão autorizados, por força da
lei
, a atuar na fiscalização, é perfeitamente possível que sejam chamados a depor em Juízo para detalhar o contexto da atuação, sem que isso implique qualquer ofensa ao direito de defesa.

A propósito, colaciono julgado desta Corte:

“É imperiosa a manutenção da condenação do apelante pelo crime de
tráfico
de drogas, porquanto os elementos probatórios jungidos a estes autos demonstram, com segurança, a materialidade e a autoria do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, mormente levando-se em consideração as circunstâncias nas quais a droga foi apreendida; impondo-se observar, ademais, que
os
depoimentos
dos
policiais
civis ouvidos nestes autos constituem meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando concatenados entre si e congruentes com as demais provas coligidas durante a instrução processual
” (RAC 0030258-88.2017, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 2a Câmara Criminal, DJe 26.6.2021). Destaquei.

Ademais, conforme mencionado pelo Douto Ministério Público, o
Apelante
responde a mais dois processos por tráfico de drogas, fato que indica a sua propensão ao comércio de substâncias ilícitas.

No mais, verifica-se que o
Apelante
visa fugir de sua responsabilidade, sob a alegativa de que os estupefacientes apreendidos eram para o seu consumo pessoal.

Porém, sua versão não me convence, dada a quantidade apreendida sob a guarda do
Apelante,
de forma porcionada, aptas ao comércio malsão.

Ora,
a quantidade de substâncias tóxicas apreendidas e a forma de acondicionamento (em porções médias) são
incompatíveis
com o uso pessoal e

o apelante sequer estava sob efeito de entorpecentes quando foi surpreendido pela Polícia Militar.

De todo modo, é certo que o alegado vício em substâncias ilícitas
não
afasta, por si só, a configuração do tipo descrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, já que nada impede que a pessoa consuma drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Sobre a matéria, o
Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
é taxativo ao pontuar que:
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
.

Por fim, vale frisar que o
Apelante
não soube justificar o motivo de ter lançado seu celular quando visualizou a viatura da polícia militar, sendo certo que estava em local próprio de venda de drogas ilícitas, momento receoso quanto ao conteúdo de seu celular, o dispensou, impossibilitando o seu acesso, sendo certo haver algo de ilícito.

Logo, diante da idoneidade dos elementos fático-probatórios contidos nos autos, evidenciando que o
Apelante
tinha em seu poder substâncias ilícitas com
propósito econômico
,
não
há como se acolher a pretensão Absolutória ou Desclassificatória.

Por todo o exposto e em
sintonia
com o parecer,
nego
provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022